Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 966. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONCLUSÃO DA OBRA. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONFORMIDADE DO ATO JUDICIAL RECLAMADO. CONFIGURAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.729.593/SP (tema 996), firmou entendimento claro no sentido de que o prazo de entrega deve ser estabelecido de modo cristalino, preciso e inteligível, não podendo estar vinculado à concessão do financiamento, tampouco a qualquer outro negócio jurídico. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com uma das teses firmadas no julgamento do REsp 1.729.593/SP (Tema 996), porquanto considerou válida cláusula contratual que prevê prazo de entrega do imóvel vinculado à assinatura de contrato diverso, de rigor a procedência do pedido deduzido na Reclamação, mormente que seja assegurada a observância de precedente dotado de efeito vinculante.